Tribunal: TJDFT
Processo: 0743362-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OMISSÃO. QUESTÃO PURAMENTE TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Afigurando-se essencial para o correto deslinde da controvérsia a dilação probatória consistente produção de prova pericial, fundamental à exata compreensão dos contornos fáticos da questão posta nos autos, é poder-dever instrutório do Magistrado, insculpido no artigo 370 do Código de Processo Civil, o deferimento da realização da prova, porquanto não exaurida toda a atividade probatória possível e imprescindível.
2. A dispensa de perícia por força do artigo 472 exige um juízo prévio e fundamentado sobre a prescindibilidade da prova, o que não ocorreu.
3. Diante da omissão da decisão saneadora em face do pedido expressamente apresentado, não há como afirmar que a matéria se encontra preclusa. As partes não devem ser penalizadas ou prejudicadas pela omissão do Poder Judiciário.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.